Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVADA INSTABILIDADE NO SISTEMA DE FORMA TEMPESTIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno no qual a requerida, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não conheceu o recurso inominado em razão da deserção. Alega a agravante que a instabilidade do PJE é pública e notória. Aduz que efetuou o recolhimento do preparo de forma tempestiva, mas não juntou os comprovantes em razão da indisponibilidade do sistema. Afirma que o recurso foi recebido pelo juízo a quo, sendo necessária a reconsideração da decisão.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47976297). Isento de preparo. Contrarrazões não apresentadas.
3. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais.
5. A recorrente, na interposição do recurso, apresentou apenas a guia de recolhimento do preparo, sem apresentar a guia de recolhimento das custas e os respectivos comprovantes de pagamento (ID 47046355). Apenas em 27/03/2023, quase dois meses após a interposição do recurso em 02/02/2023, a recorrente apresentou petição indicando a ocorrência de instabilidade no sistema do TJDFT, sem apresentar qualquer documento que comprove suas alegações.
6. É certo que na data de interposição do recurso a recorrente já tinha ciência de eventual erro sistêmico e não fez qualquer menção ao evento, porquanto a guia de preparo foi emitida em 31/01/2023 (ID 47046355), data anterior ao recurso. Assim, sem a efetiva comprovação de erro sistêmico capaz de impedir o recolhimento das custas, bem como da inércia da parte em indicar o alegado em sua primeira manifestação nos autos, merece ser reconhecida a ausência de provas e a preclusão consumativa. Ressalte-se que os documentos apresentados (ID 52152340) que demonstram a indisponibilidade do sistema em determinadas ocasiões não afasta o entendimento disposto neste acórdão, porquanto em todas as ocasiões o prazo foi devidamente prorrogado, o que tornaria possível a juntada do preparo.
7. Ademais, as telas apresentadas não demonstram instabilidade do sistema no dia da interposição do recurso e nas 48 (quarenta e oito) horas posteriores, devendo ser mantida a decisão impugnada. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade é de competência da Turma Recursal, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC.
8. Não há que se falar na suspensão do processo sem o conhecimento do recurso.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.